Tribunal: TJDFT
Processo: 0723092-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723092-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO DE FREITAS LUIZ FILHO IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, em favor do paciente ANTÔNIO DE FREITAS LUIZ FILHO, que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado na modalidade tentada). A autoridade impetrada é o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA - DF, que, nos autos do processo no 0709916-52.2022.8.07.0009, entendeu por bem receber a denuncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e, ao mesmo tempo, manter o decreto de custódia cautelar do réu, tendo por argumento manutenção da situação de fato e de direito anteriormente discutida, o preenchimento de requisitos exigidos para medida (art. 312 e 313, I, do CPP), entre outros pressupostos. O impetrante sustenta que a r. decisão atacada teria sido redigida de maneira concisa, genérica e abstrata. Discorre sobre as inúmeras desvantagens do encarceramento desmedido e desnecessário. Tece considerações a respeito da vida pregressa do paciente (primário/bons antecedentes). Menciona a existência de determinados problemas de saúde do réu e a necessidade de cuidados. Entende pela inexistência dos requisitos necessários para a preservação da medida extrema. Esclarece que o paciente possui boa índole, família constituída, residência fixa e trabalha como militar do Exército. Sugere a ausência de dados que indiquem que, solto, o paciente frustraria o prosseguimento do processo ou representaria perigo concreto para sociedade. Nesse contexto, requer a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, com expedição do competente alvará de soltura, para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juiz da origem. No mérito, a confirmação da liminar para manter o paciente em liberdade até decisão final do processo. O processo restou instruído com, apenas, procuração do advogado constituído (ID no 37233599) e Folha de Antecedentes Penais (ID no 37233599). É a síntese do necessário. Decido. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal poderá ser determinada a prisão preventiva do acusado, pelo Juiz da causa, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, desde que preenchidos os requisitos autorizadores para medida (art. 312, CPP), e desde que se mostrem inadequados e/ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No caso em análise, o MMo Juiz de 1o grau entendeu por bem converter o flagrante e preventiva, e, posteriormente, indeferir o medido de revogação da medida extrema, tendo por base os seguintes argumentos: “Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de suposta tentativa de três homicídios, com o uso de um facão. Não obstante o autuado seja primário, tal circunstância não é o suficiente para impedir o decreto prisional. Embora exista um relato de possível legítima defesa, tal tese deverá ser analisar posteriormente, no juízo natural, ante a escassez de elementos. Desse modo, não vejo como adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” – ID no 129248348 – Processo no 0709916-52.2022.8.07.0009. Em 27.06.2022 “Considerando que permanecem inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 129248348), bem como que não existem circunstâncias hábeis a ensejar a sua revogação, mantenho o decreto de custódia cautelar do(a) réu(ré) por seus próprios fundamentos.” – ID no 130812204 – Processo no 0709916-52.2022.8.07.0009. Em 11.07.2022 Em síntese, temos que, o paciente foi acusado, e, posteriormente, denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. O crime, tentado, em tese, contra 3 (três) pessoas, F.W.N.A.M., M.S.D.O. e D.D.S.A.R., teria sido “praticado” durante a madrugada e decorrido de motivo fútil. Com efeito, dados e documentos constantes dos autos principais indicam que ANTÔNIO DE FREITAS LUIZ FILHO teria golpeado seus vizinhos, com auxílio de um facão, levando-os a ter necessidade de cuidados médicos e/ou internação hospitalar imediata, em razão de discussão iniciada por causa de festas excessivas, comemorações ininterruptas e volume de som demasiadamente alto para a região. Ora, trata-se de crime grave, considerando o disposto no art. 313, I, do CPP, pois que, o homicídio qualificado é punido com pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. E, apesar de não ter sido consumado, em tese, por vontade alheia a do agente, incidindo causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3, foi executado contra 3 (três) vítimas diferentes. Importante mencionar que, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal, da Policia Civil do Distrito Federal, após avaliação física do paciente, apontou, expressamente, pela “ausência de lesões recentes à ectoscopia” (ID no 129189514). Tal dado mostra-se suficiente para afastar, neste primeiro momento, o argumento de legítima defesa imediata, sendo certo que esta causa de exclusão de ilicitude poderá ser comprovada em um momento posterior, após melhor instrução dos autos. Em todo caso, temo que, aparentemente, o método adotado pelo paciente, para fazer cessar a perturbação à sua tranquilidade, teria se mostrado desproporcional à conduta do vizinho, implicando, deste modo, em verdadeiro atentado contra à ordem pública / tranquilidade social. O fato de se tratarem de vizinhos impõe maior cautela ao Magistrado, no momento de conceder a liberdade provisória, uma vez que não se sabe se as duas partes pretendem fazer cessar as agressões e importunações recíprocas ou se remanesce um certo desejo de vingança, que poderia levar ao cometimento de um crime mais grave ou semelhante. Em sendo assim, entendo pertinente, pelo menos neste primeiro momento, a manutenção da prisão cautelar, uma vez que decretada com base na prova da existência do crime (tentado), nos indícios de autoria, na presunção de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e nos demais pressupostos do Código de Processo Penal, não sendo o caso de falar em substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Não em sede liminar. Logo, em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente. Entendo, na verdade, pela necessidade de oitiva do Ilustre representante do Ministério Público, para que discorra acerca da necessidade (ou não) de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça, e, até mesmo, a possibilidade de reincidência delitiva. No mais, tenho que a indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 13 de julho de 2022 14:26:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator